Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-18.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001038-18.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CARLA DANIELE CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ORLANDO FILGUEIRAS VICTORIA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITAD
O
ANTES DA INSCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO E COBRANÇAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO D
O
SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de negativação indevida. A autora comprovou o pagamento de parcela de financiamento habitacional em 19/10/2020, tendo o banco efetuado a inscrição nos cadastros restritivos em 20/11/2020 e mantido cobranças até fevereiro de 2021.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar as preliminares de justiça gratuita, interesse de agir e valor da causa; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado para a reparação.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade do prestador de serviços bancários é objetiva.

4. As provas dos autos demonstram que a negativação ocorreu após a quitação do débito, o que afasta a tese de exercício regular de direito.

5. A manutenção indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

6. O valor de R$5.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano e atende ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A inscrição ou manutenção de nome de consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida comprovadamente quitada configura falha na prestação de serviço e gera dano moral
in re ipsa
, independentemente da prova de prejuízo material."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6.º, VI e 14; CPC, art. 85, §11 e art. 292.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 81340718120208050001, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 19/06/2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001038-18.2021.8.05.0079, tendo como apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, e apelada,
CARLA DANIELE CARDOSO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso

de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27